Tribunal: STF
Processo: HC 95304
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA
   DE SUFICIENTE E ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDOS DE EXTENSÃO. NOVO
   DECRETO DE PRISÃO DE DOIS CO-RÉUS. CONCESSÃO DA ORDEM, COM
   RESSALVA DE DOIS CO-RÉUS.
1.      A questão de direito tratada
   neste writ diz respeito à possível ausência de fundamentação
   quanto à presença dos requisitos autorizadores do decreto de
   prisão preventiva do paciente e dos demais co-réus que pediram
   extensão da liminar (CPP, art. 312), o que autoriza a liberação
   dos denunciados.
2.      Ao motivar o decreto prisional, o juiz
   federal o fez com base na garantia da ordem pública e a
   necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal de modo
   genérico, sem individualizar atos e comportamentos concretos dos
   denunciados.
3.      O decreto de prisão preventiva não pode ser
   exarado com base em meras suposições, sendo necessária a "efetiva
   demonstração da necessidade da manutenção da segregração
   preventiva" (HC 89.773/MG, 1ª Turma, rel. Min. Ricardo
   Lewandowski, DJ 15.12.2006).
4.      Não se revela correto o
   decreto prisional que, sob o fundamento da necessidade de
   garantir a ordem pública, "se funda na gravidade do delito", em
   tese (HC 87.343/SP, 2ª Turma, rel. Min. Cezar Peluso, DJ
   22.06.2007).
5.      Como este habeas corpus somente impugna a
   decisão de prisão preventiva sem fundamentação adequada, da juíza
   federal de Itaperuna, não há qualquer efeito do presente
   julgamento relativamente ao segundo decreto de prisão preventiva
   dos co-réus Pedro Manhães Filho e Francisco Ferreira Cotts.
6.
        Habeas corpus concedido.